Tribunal: TJMT
Processo: 1008442-23.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008442-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER APARECIDO RODRIGUES - CPF: 026.280.641-03 (AGRAVANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRVANTE: WAGNER APARECIDO RODRIGUES

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA DE NATUREZA GRAVE – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – LEGALIDADE - PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prática de fato definido como crime doloso é prevista como falta grave no artigo 52 da Lei nº. 7.210/84 e enseja a regressão para o regime prisional mais gravoso, consoante determinação contida no artigo 118, inciso I, daquele mesmo diploma legal, não se exigindo, para tanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido, a Súmula 526 do STJ descreve que
"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por

WAGNER APARECIDO RODRIGUES
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste-MT, nos autos nº. 0003553-93.2010.8.11.0011, que
decisão que decretou a sua regressão cautelar

de regime
.

Expõe que:

“(...) em 01/12/2020, o Juízo da Execução prolatou a Decisão ora recorrida, sob a denominação de decisão cautelar, aplicando de ofício, a penalidade do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Fundamentou a Decisão considerando "imprescindível a regressão cautelar de regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do cometimento de crime doloso".
O Juízo da Execução aplicou ao Agravante, de ofício, a penalidade de regressão do regime de cumprimento de pena
e decretou sua prisão, sem prévia oitiva em audiência, afrontando assim o direito fundamental de defesa e presunção de inocência, dado que o "ato definido como crime doloso ou falta grave", não restou comprovado nos Autos para que seja aplicada a penalidade máxima pelo Juízo da execução.” (sic)

Salienta que ao agravante foi concedida liberdade provisória no novo delito, e rebate que não há comprovação nos autos de sua participação; conclui que por esse motivo não existiriam motivos autorizadores para a regressão cautelar do regime do agravante feito pelo Juízo das Execuções Penais
.

Protesta que inexiste os requisitos autorizadores da prisão cautelar e inexiste contemporaneidade do fato com a regressão cautelar do agravante padecendo o ato de juta causa par aplicação de penalidade extrema.

Brada, ainda, que o agravante é portador de hanseníase e tuberculose, doenças altamente contagiosas que o colocam em grupo de risco ao Covid-19 (Coronavírus), e a manutenção do agravante encarcerado contribui para o risco à sua saúde de contrair o vírus e/ou repassar aos demais, necessitando, portanto, a manutenção do seu isolamento social.

Por fim, pede que seja anulada a decisão e colocado imediatamente o agravante em regime semiaberto fixando-lhe medidas cautelares tais como comprovar atividades, recolher-se no período noturno e submeter-se à tratamento de desintoxicação.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

A autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 87349593).

Em parecer, da lavra do
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, o douto Procurador de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A defesa se insurge contra decisão que determinou
a regressão de regime
ao apenado diante do
cometimento de novo crime doloso
(
14/10/2019
), no cumprimento da progressão de regime anteriormente concedida em
21/5/2019
.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que o agravante ostenta contra si, 03 (três) condenações criminais provenientes das ações penais n.º
0002492-37.2009.8.11.0011, 0003506-46.2015.8.11.0011 e 0001449-55.2015.8.11.0011, condenando-o à pena privativa de liberdade no total
de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Consta da decisão de insurgência que o
agravante foi denunciado por diversos delitos
, sendo a denúncia recebida pelo juízo da
7ª Vara Criminal
de Cuiabá-MT, por supostamente integrar
organização criminosa
para prática dos delitos de
tráfico
de entorpecentes,
tortura
,
posse
e
porte
ilegal
de arma de fogo
,
homicídio
e outros delitos correlatos.

Conforme consta, o agravante foi regredido cautelarmente de regime, por supostamente ter cometido falta grave, com o cometimento de crime doloso no curso da execução penal.

Dessa forma, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, diante do cometimento de falta classificada como grave, é permitida a regressão de regime cautelarmente.

A audiência de justificação realizou-se em 29/4/2021,
onde foi reconhecida a falta grave determinando
a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechando
, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a interrupção da data-base para aquisição de benefícios para constar a data da última prisão.

O
regime semiaberto
tinha sido
concedido
ao agravante no dia
21/5/2019
, mediante cumprimento de condições pré-estabelecidas, no entanto, pouco mais de quatro meses,
14/10/2019
, o agravante retornou a praticar novos ilícitos penais, descumprindo abruptamente as condições impostas.

Entendo que no curso da execução penal, ante a ocorrência dos fatos
o juiz da execução é obrigado a fazer valer a lei executória ao condenado
.

Assim, havendo indícios nos autos que o agravante teria descumprindo os termos do cumprimento da pena, e, realizada audiência de justificação perante a autoridade judicial, não verifico qualquer ilegalidade no ato.

Com relação à ausência de prévia abertura de Processo Administrativo Disciplinar, com a apreciação do tema 941 em repercussão geral no recurso extraordinário 972.598/RS, o Min. Roberto Barroso juntamente com os demais pares, pacificou o entendimento que, em caso de falta grave,
o PAD pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o Juízo da Execução Penal
, vejamos:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

E esclarece:

“(...) 7. Esse entendimento se sustenta no fato de que, no sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo. Esta a razão pela qual a decisão administrativa sempre pode ser revista judicialmente, prevalecendo, sempre, a decisão judicial sobre a administrativa.

8. Além disso, entendo que o art. 59 da Lei de Execuções Penais, ao exigir a instauração de um processo administrativo disciplinar, pretendeu obstar a arbitrária imposição de sanções pela autoridade administrativa, sem que fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa. Não se extrai desse dispositivo uma vedação a que a apuração da falta grave se dê em juízo, com a observância dessas garantias.

9. É de se ressaltar que na audiência de justificação, não há impedimento de que o apenado junte documentos e arrole testemunhas, exercendo assim de forma plena o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

10. Por outro lado, em uma estrutura congestionada como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos ou da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere em prazo superior à condenação.

11. De modo que
a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal, não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo
, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. (...)”. (negritei)

Consigno que a Lei de Execução Penal estabelece que o cometimento de fato previsto como
crime doloso

constitui falta grave e enseja a regressão do regime de cumprimento da pena
, nos termos do artigo 52, c/c o artigo 118, inciso I, da LEP.

Logo, não observo qualquer irregularidade no caso em apreço, posto que o agravante foi submetido à audiência de justificação sendo acompanhado por sua advogada, e, diante de inexistência de justificativa plausível, foi reconhecida a prática de falta grave (fato definido como crime doloso).

Quanto à ilegalidade da regressão de regime do apenado, do semiaberto para o fechado, aduzindo que a decisão fere a Constituição Federal, porque não houve sentença condenatória transitada em julgado pela prática do novo crime, consigno que o art. 118, I, da Lei de Execução Penal, permite a transferência, para quaisquer dos regimes prisionais mais rigorosos, quando há o cometimento de falta grave ou crime doloso pelo apenado.

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. “

Portanto, não há como acolher a tese da defesa no que tange a necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para aplicação da regressão de regime prisional.

Aliás, esse é o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça.

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO DA FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prática de crime doloso, para configurar falta disciplinar de natureza grave, prescinde do trânsito em julgado da condenação, justamente pelo fato de que deve ser instaurado o procedimento administrativo disciplinar para sua apuração, no âmbito administrativo, mostrando-se aplicável ao caso o entendimento no sentido de imprescindibilidade do PAD para o reconhecimento da infração disciplinar.

2. Inexiste distinção entre as modalidades de falta grave previstas na Lei de Execução Penal, sendo igualmente nulo o reconhecimento judicial de falta grave consistente em descumprimento de condição imposta para o regime aberto, ainda que seja prisão domiciliar, sem a instauração do respectivo PAD (AgInt no REsp n. 1.563.681/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/2/2017).

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 368.121/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Ainda, nesse sentido, a Súmula 526 do STJ descreve que:

"
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
"

No que concerne à alegação de pertencer o agravante à grupo de risco, a defesa não conseguiu comprovar nos autos que o réu se enquadrasse em alguma das comorbidades de risco ao Covid-19, ao contrário, no Formulário de identificação de fatores de riscos (id. 87349592), sobre a sua situação de saúde o agravante afirmou não possuir qualquer doença crônica ou respiratória (ex. asma e tuberculose), logo, não havendo demonstração de qualquer comorbidade ou a impossibilidade de trata-la dentro a unidade prisional, inviável a concessão do regime domiciliar por não se enquadrar o reeducando nos requisitos autorizadores.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer

nego provimento
ao agravo interposto em favor de WAGNER APARECIDO RODRIGUES, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021